Tribunal: TJDFT
Processo: 0743469-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA E AÇÃO PENAL EM CURSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (MACONHA E COCAÍNA). ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, que se justifica somente se for demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade do crime ou de indícios de autoria, a violação dos requisitos legais exigidos para a denúncia, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.
2. Os elementos apresentados pelo impetrante não têm o condão de infirmar as provas produzidas no inquérito policial, tampouco os indícios de autoria e prova da materialidade, razão pela qual não há falar em ausência de justa causa a justificar o trancamento da ação penal e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva.
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria em relação ao paciente, atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e grande quantidade de entorpecentes - 9.652,57g (nove mil, seiscentos e cinquenta e dois gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína, e 872,44g (oitocentos e setenta e dois gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha, e pela periculosidade social do paciente, uma vez que possui condenação definitiva por delito patrimonial e ação penal em curso por outro tráfico de drogas, não há falar em concessão da ordem.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.